Tribunal: TJMT
Processo: 0001621-17.2009.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001621-17.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATHEUS CONCEICAO DE ARAUJO - CPF: 062.324.381-40 (APELADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), EVA DA CONCEICAO SOUSA DE ARAUJO - CPF: 008.618.941-70 (APELADO), EVA DA CONCEICAO SOUSA DE ARAUJO - CPF: 008.618.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.197/74 – PAGAMENTO DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS E AO GRAU DE INVALIDEZ – VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – VIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para acidentes ocorridos antes de 16-12-2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o valor é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular n. 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Indenização DPVAT por Invalidez Permanente julgada procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de
R$

9.450,00
a parte requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ),
descontando-se eventuais valores recebidos administrativamente.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e honorários periciais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE
e
INTIMEM-SE.

A apelante afirma que o montante apurado pela perícia para indenização é de R$ 567,00 e não o fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação do seguro DPVAT.

Sustenta que
“apesar da oposição dos embargos, estes não foram acolhidos e até o momento, não há valor expresso sobre a condenação dos honorários sucumbenciais”
.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 190324197.

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (ID. 201587686).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso concreto, a reparação se submete à Lei 6.194/74, regra adotada no momento do acidente (04-08-2006), de até 40 salários mínimos, devendo ser ponderada a gravidade da lesão conforme a tabela da SUSEP.

Necessário, então, calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez.

A Súmula 474 do STJ enuncia que “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

Assim, o cálculo tem de ser baseado na Tabela da SUSEP aliada à perícia médica.

O exame médico realizado em juízo
atestou
“conclui-se que o periciado apresenta sequela do trauma sofrido caracterizado como encurtamento de 03 cm do membro inferior direito correspondendo a 6% do valor segurado conforme tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente”
. (fls. 316 – 318)

Para
“Encurtamento de um dos membros inferiores de de 3 (três) centímetros”
a quantificação é de 6% de 40 salários mínimos, o que corresponde a
2,4 salários mínimos
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORESLIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA – INVIABILIDADE – FASE ADSTRITA À LIQUIDAÇÃO DO VALOR – QUESTÃO INCIDENTAL AO PROCESSO – NULIDADE DO DECISUM RECONHECIDA DE OFÍCIO –MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA –
ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.197/74 – PAGAMENTO DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS E AO GRAU DE INVALIDEZ
–
RECURSO PROVIDO
.

A Liquidação de Sentença deve observar estritamente a coisa julgada, sendo vedado ao magistrado reapreciar a questão de mérito já resolvida na fase de conhecimento, proferindo nova sentença, a qual deve ser declarada nula.

Quando o processo está em condições de julgamento imediato, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4º, do CPC).

A comprovação da invalidez permanente é condição essencial ao recebimento da indenização (art. 3º da Lei n. 6.194/74).

Para acidentes ocorridos antes de 16-12-2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o valor é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular n. 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).

(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 0001175-46.2011.8.11.0039, julgamento em: 20-09-2023, sem destaque no original)

Por fim, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC).

Além disso, é admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou o valor da causa for muito baixo ou muito alto (§8º do art. 85 do CPC). Em qualquer dessas circunstâncias é imprescindível observar os requisitos elencados nos incisos do §2º.

É evidente que a sua fixação em 10% sobre o montante condenatório está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente. (REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

A Corte Superior já pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa,
porém não fica restrito a 10% e 20%.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...)
3. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da referida verba, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC.
(...)”.
(EDcl no REsp 1534942/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 04/08/2022, DJe de 12/09/2022)

Assim, o quantum deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do apelado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, concluo que R$ 1.000,00 são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Vale destacar que essa questão é de ordem pública e por isso pode ser conhecida de ofício, o que não implica em reformatio in pejus.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso
para fixar o seguro DPVAT em 2,4 salários mínimos, atualizados nos termos consignados na sentença, bem como,
arbitrar os honorários advocatícios em R$1.000,00 devidos pela apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024